Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CAPACIDADE LABORATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.

2. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

3. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito.

4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.

5. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.

6. A pendência de realização da audiência de conciliação e a necessidade de averiguar se o beneficiário ainda precisa receber os alimentos, mediante o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizam a suspensão imediata da obrigação alimentar.

7. Recurso conhecido e não provido.